Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711875-82.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO AGRAVADA: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO, fundamentado nos artigos 557, §1o, 994, inciso III, 1.003, §5o e 1.021, todos do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de ID 52111020, em razão de erro grosseiro. Afirma que o apelo não deveria ter sido obstado, porquanto houve erro de digitação ao mencionar o recurso como agravo interno, ao invés de denominá-lo de instrumento, bem como, quanto ao órgão jurisdicional destinatário, por não ser Câmara deste tribunal, mas a Corte Superior. Com efeito, o apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo anterior interposto erroneamente, registrando-se, mais um vez, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição da insurgência é grosseiro. Confira-se, na mesma esteira, o AgRg no AREsp 2.206.193/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos no presente momento. Por fim, quanto ao recurso de ID 54030403, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 52968226 por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 54028328. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 54028328. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018